Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-34.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CP. AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. PROVAS INSUFICIENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Condenar o réu exclusivamente com base nos depoimentos da vítima que apresentaram divergências e de testemunhas que somente ouviram uma versão da vítima, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa.
2. No caso em análise, as provas produzidas em juízo geram dúvidas razoáveis a respeito das alegações da ofendida na fase investigativa e na fase judicial, uma vez que foram apresentadas versões diferentes pela própria vítima.
3. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.
4. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia.
5. Recurso conhecido e desprovido.